Tribunal: TCU
Processo: 043.432/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer apuração acerca da efetividade de programas, ações, projetos e estrutura de governança referentes a políticas climáticas e de prevenção e controle do desmatamento e ao aumento das taxas de desmatamento na Amazônia, com ênfase no ano de 2019, no desígnio de verificar eventual responsabilidade por ação ou omissão da atual gestão do Ministério do Meio Ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação do Congresso Nacional encaminhada ao Tribunal pelo Senador Reguffe, presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal - CTFC, mediante o Ofício 14/2021-CTFC, de 23/11/2021, requerendo apuração acerca da efetividade de programas, ações, projetos e estrutura de governança referentes a políticas climáticas e de prevenção e controle do desmatamento e do aumento das taxas de desmatamento na Amazônia, com ênfase no ano de 2019, no desígnio de verificar eventual responsabilidade por ação ou omissão da atual gestão do Ministério do Meio Ambiente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU e o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução/TCU 215/2008; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal que: 9.2.1. as principais questões arguidas nesta Solicitação foram (ou estão sendo) analisadas nos processos TCs Processo 038.045/2019-2 , Processo 040.809/2021-8 , Processo 023.646/2018-7 , Processo 038.522/2021-7 , Processo 021.295/2018-2 , Processo 031.961/2017-7 , Processo 026.976/2020-0 e Processo 038.685/2021-3 ; 9.2.2. os TCs Processo 038.045/2019-2 , Processo 023.646/2018-7 , Processo 021.295/2018-2 , Processo 031.961/2017-7 e Processo 026.976/2020-0 já foram julgados pelo Plenário do Tribunal mediante, respectivamente, os Acórdãos 1.758/2021 (rel. min. subst. André Luís de Carvalho), 1.383/2021 (rel. min. subst. Weder de Oliveira), 73/2020 (rel. min. Aroldo Cedraz), 727/2020 (rel. min. Ana Arraes) e 2.406/2021 (rel. min. Jorge Oliveira), cujas cópias, acompanhadas dos seus correspondentes relatórios e votos, serão enviadas à CTFC; 9.2.3. o monitoramento dos comandos dos Acórdãos 1.758/2021 e 1.383/2021, ambos do Plenário, será realizado nos TCs Processo 040.809/2021-2 (rel. min. subst. André Luís de Carvalho) e Processo 038.522/2021-7 (rel. min. subst. Weder de Oliveira), respectivamente; 9.2.4. os TCs Processo 040.809/2021-2 e Processo 038.522/2021-7 , indicados no subitem 9.2.3 acima, bem como o TC- Processo 038.685/2021-3 (Auditoria sobre o processo sancionador ambiental no Ibama, rel. min. subst. Marcos Bemquerer Costa) estão em fase de análise e, assim que forem apreciados pelo Tribunal, essa Comissão será comunicada acerca das deliberações que vierem a ser adotadas; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução/TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução - natureza urgente e tramitação preferencial, apreciação privativa pelo Plenário e de forma unitária - aos TCs Processo 040.809/2021-2 , Processo 038.522/2021-7 e Processo 038.685/2021-3 , uma vez reconhecida a conexão parcial dos correspondentes objetos com o desta Solicitação; 9.4. juntar cópia desta Deliberação aos processos conexos mencionados no subitem 9.3 acima, conforme dispõe o art. 14, inciso V, da Resolução/TCU 215/2008; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Senador Reguffe, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU; 9.6. considerar parcialmente atendida esta Solicitação, com base no art. 18 da Resolução/TCU 215/2008; e 9.7. cientificar a SecexAgroambiental para que informe aos relatores dos TCs Processo 040.809/2021-2 , Processo 038.522/2021-7 e Processo 038.685/2021-3 , especificando nas correspondentes instruções, que aqueles autos são conexos a este, sendo, por isso, necessário enviar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal cópia dos acórdãos que vierem a ser prolatados, acompanhados dos respectivos relatórios e votos, para fins de cumprimento do art. 18, parágrafo único, da Resolução/TCU 215/2008.